Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708264-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE PATRICIA ARAUJO CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SUZANE PATRÍCIA ARAÚJO CUNHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0700736-10.2025.8.07.0008 ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 226611120): Defiro a gratuidade justiça ao requerente. No mais, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados pela parte autora. Anoto, no entanto, o fato de que seria mais diligente que o BRB, analisasse mais detidamente a situação econômica do autor, e sugerisse outras formas de crédito que não inviabilizassem as necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor, o que atenderia as exigências da recente Lei n. 14.181/2021, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, para, entre outros objetivos, proteger os consumidores que se encontram em situação de superendividamento, porém, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Ressalte-se o fato da matéria relativa a presente ação ter sido objeto do Tema 1.085 do STJ, que firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte ré, por meio eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. Nas razões recursais (ID 69517584), a agravante alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que o d. Magistrado a quo se limitou a analisar somente a autorização concedida sem levar em consideração a faculdade em revogar a autorização a qualquer momento, por meio da Resolução n° 4.790, de 26 de março de 2020. Sustenta que possui uma renda bruta mensal no valor de R$ 8.323,59 (oito mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) e que após os descontos obrigatórios de imposto de renda, contribuições previdenciárias, sua renda líquida fica em torno de R$ 4.468,45 (quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Acrescenta que possui ainda outras obrigações financeiras mensais (dívidas) oriundas de contratos celebrados com o agravado, que somados, totalizam o valor de R$ 2.279,44 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), o que totaliza cerca de 114% de sua renda mensal. Ressalta que a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, no entanto, o banco vem desrespeitando a determinação e se recusando a cancelar os descontos na conta corrente dos mútuos existentes Informa que seu intuito não é evadir-se do pagamento das obrigações assumidas, contudo, os valores descontados estão comprometendo sua subsistência e de sua família, sendo necessário garantir um mínimo existencial. Aponta necessidade de o agravado atuar com boa-fé e lealdade e cita julgados sobre o tema, em seu favor, informando que o cancelamento pretendido não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento, questionando a indevida recusa da agravada. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja cancelada a autorização de débito em conta corrente. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar definitivamente o decisum. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 226611120, do processo de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela autora, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela correntista/agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto (ID 69517590). Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça (g.n.): APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se e admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasilia S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo a autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de marco de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras juridicas aludidas, fica a criterio do utente do servico tanto a concessao de autorizacao para efetivacao dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorizacao. 3. Recurso conhecido e provido. (Acordao 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Civel, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da conclusão sobre a viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial realizada no dia 23 de janeiro de 2025 (ID 69517590), com o recebimento por parte SAC BRB (ID 69517591), indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator